Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
MS n°. 105532-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
IMPETRADO: MAURO MENDES, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mandado de Segurança Individual, com pedido liminar, impetrado pela pessoa jurídica Wommer Comercio De Variedades LTDA contra o Exmo. Sr. Governador deste Estado buscando a prevenção contra prática de ato lesivo a seu direito líquido e certo expresso no texto constitucional e na lei de regência.
A impetrante defende atuar no ramo do comércio varejista de artigos pessoais e utilidades domésticas, e que há incerteza quanto à aplicação para ela do Decreto Estadual n°. 836, de 1//03/2021, ou do n°. 842, de 04/03/2021.
Aduz que este último regramento regional aumentou o horário de funcionamento, aos sábados, das empresas que atuam no ramo alimentício, porém como seu seguimento de atividade não se restringe a esse setor teme vir a ser alvo de indevidas fiscalizações municipais.
Com essas considerações, pugna pelo deferimento da liminar para que as autoridades públicas estaduais ou municipais se abstenham de impor a ela qualquer tipo de sanção em razão do seu funcionamento até as 19h dos sábados.
É o relatório.
A Constituição Federal de 1988 assegura a todos a livre iniciativa e comércio (arts. 1°, inciso IV, e 5°).
Contudo, diante do atual cenário de propagação descontrolada do novo Coronavírus – tendo sido registrados 83 óbitos e mais de 97% dos leitos de Terapia Intensiva ocupados apenas nas últimas 24 horas – medidas públicas foram adotadas no mês passado com o objetivo de ao menos conter o avanço da propagação viral.
Quando não estivemos em situação tão alarmante quanto a contemporânea, quase todos os municípios mato-grossenses tiveram lockdown decretado, o que naquele momento foi eficaz para frear a disseminação do vírus e evitar que vidas fossem perdidas.
Agora, as medidas que o poder público busca tomar além de não serem tão contundentes, também não estão se mostrando suficientes para essa finalidade.
A iniciativa privada deste Estado também dispõe de privilegiada viabilidade de colaboração em razão de suas riquezas, em especial provenientes do agronegócio, porém pouco se verifica em real contribuição desse setor para que a normalidade se restabeleça.
De qualquer maneira, a obrigação de assegurar condições para prevenir e restaurar a saúde da população é, primeiro, do Poder Executivo, que hoje sequer consegue prestar atendimento de saúde digno aos seus cidadãos.
Nesse contexto, a pretensão da impetrante sugere acentuada preocupação com seus ganhos aos sábados em detrimento da cooperação para barrar a proliferação do Sars-CoV-2.
É imprescindível destacar que chocolates, balas e bombons, embora se tratem de mercadorias não essenciais, não deixaram de integrar o gênero alimentício.
Para defender a viabilidade de prolongar o seu funcionamento aos sábados, a impetrante ainda ressalta que comercializa produtos de limpeza e higiene. Contudo, não se verifica aqui qualquer tipo de consulta às autoridades públicas.
A simples dúvida da impetrante foi capaz de movimentar o Poder Judiciário quando, ao menos em cognição sumária, se verifica que esse questionamento poderia ser sanado na via administrativa ou extrajudicial.
Tais fatos evidenciam a ausência dos requisitos elencados no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.
Não há sequer argumentos nos autos no sentido de que o eventual fechamento da loja da impetrante ao meio dia dos sábados é capaz de lhe conduzir à ruina ou à falência - efeitos nefastos e verdadeiramente graves que já se verifica em outros setores da economia.
Diante disso, INDEFIRO a medida liminar reclamada.
Requisitem-se as informações previstas pelo art. 7°, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
E, no expediente normal, distribua-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista